Tribunal: TJSP
Processo: 0002793-03.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Serviços bancários – Demanda visando à extinção da execução, em virtude da nulidade da CDA, da ausência de fatos geradores do tributo e do caráter confiscatório da dívida – Descabimento – Título executivo, fruto de regular processo administrativo, que preenche os requisitos legais enumerados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Serviços bancários – Demanda visando à extinção da execução, em virtude da nulidade da CDA, da ausência de fatos geradores do tributo e do caráter confiscatório da dívida – Descabimento – Título executivo, fruto de regular processo administrativo, que preenche os requisitos legais enumerados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6830/80 – Recurso demasiadamente genérico e teórico, não tendo o condão de possibilitar análise específica e concreta da tributação por este Juízo - Valor da penalidade aplicada que não se mostra exorbitante, dado o seu o caráter sancionatório, sem ofender os princípios da capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco – Sentença mantida – Recurso desprovido.